Tribunal: TJDFT
Processo: 0710414-04.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0710414-04.2020.8.07.0015 AGRAVANTE: HONORINA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por HONORINA FERREIRA DA SILVA, fundamentado no artigo 1.015, inciso V, do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu dos embargos de declaração, em razão da ausência de qualquer vício integrativo na decisão anterior que não conheceu dos agravos de instrumento aviados em combate à inadmissão dos recursos constitucionais. Afirma que deveria ter sido oportunizada a correção do erro material na citação do dispositivo de regência do apelo anterior. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de embargos de declaração interpostos erroneamente, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Segundo a Corte Superior “Precedentes desta Corte no sentido de que ocorre erro grosseiro na interposição de recurso quando (I) a lei é expressa ou suficientemente clara quanto ao cabimento de determinado recurso e (II) inexistem dúvidas ou posições divergentes na doutrina e na jurisprudência sobre qual o recurso cabível para atacar determinada decisão (REsp 1.133.447/SP, Terceira Turma, DJe 19/12/2012).” (REsp n. 2.009.011/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 2/3/2023.). Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 48431124. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018